Tribunal: TJES
Processo: 5006896-16.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006896-16.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA e outros
RECORRIDO: JOAO LUIZ MENEGUELLI RAASCH
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006896-16.2022.8.08.0030

RECTE
S
.:
LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
.
E OUTRO.

RECDO.:
JOAO LUIZ MENEGUELLI RAASCH

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRAT
O DE INTERNET.
ABRUPTA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese do autor

O autor relata que
contratou plano de internet de 130Mb junto à requerida, todavia, após um certo tempo, foi surpreendido com a baixa qualidade da internet, o que tornava impossível a sua utilização, mesmo adimplindo com as parcelas mensais. Na tentativa de solução do problema, efetuou ligações à requerida, abriu chamados junto à central, porém teve a visita técnica agendada cancelada unilateralmente pela empresa. Por estes motivos, vem a juízo requerer o restabelecimento do serviço na velocidade contratada, em caráter liminar, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou
contrarrazões recursais
ao ID. 4817132,

pugnando pela
manutenção da sentença objurgada em sua totalidade.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 4817128
), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e,
preliminarmente, pela incompetência absoluta do juízo para atuar no presente feito, diante da necessidade de produção de prova pericial, bem como aduz a sua ilegitimidade passiva. N
o m
érito,
requer a reforma da sentença, alegando que
é prestadora de serviços de pequeno porte e, por isso, não se aplicam as metas de qualidades estipuladas na resolução nº 574/2011 da ANATEL.
Aduz que inexist
e
defeito na prestação dos serviços
, e a
lega, por fim, que n
ão restou devidamente caracterizado o dever de indenizar.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4817118) dispôs que:
“
Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais

com espeque no art. 487, I do CPC, para: a)
DETERMINO
que a ré forneça o serviço de internet com a velocidade de acordo com o contratado, realizando medição sempre que acionada pelo autor em diferentes horas do dia e por dias alternados, para que comprove o cumprimento desta medida, em caso de alegado descumprimento, devendo o autor registrar as reclamações e permitir o acesso dos técnicos em sua residência sempre que forem atender aos chamados. Fixo a multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento dessa obrigação, motivo pelo qual RATIFICO a decisão de ID n 15606547; b)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente “Loga”, posto que apesar do contrato ser realizado com pessoa jurídica diversa “R7”, a referida empresa faz parte do mesmo grupo econômico e se identifica perante os seus consumidores como “Loga”, confusão empresarial esta suficiente a justificar o ajuizamento de demanda contra a mesma.

No mesmo passo, rejeito a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de prova técnica, haja vista que possível a comprovação da falha no serviço através de simples prova documental – existem diversos aplicativos que medem a velocidade do serviço com segurança – sendo desnecessária a produção de prova técnica para apurar o referido ponto nodal da demanda.

Não havendo outras preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de
dano de ordem imaterial
; o
bservo,
das provas constantes nos autos,
que houve a quebra de confiança e
diversas falhas
da internet
fixa
n
a residência
do recorrido, fato que o deixou impedido de utilizar
a internet,
serviço este, sabidamente essencial.

No caso em análise, tenho que o autor comprovou, à inicial, ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema (ID. 4816870), e que mesmo após agendar visita técnica (ID. 4817105) a ré deixou de encaminhar prepostos ao local, sem maiores explicações, tendo permanecido o autor sem acesso a internet. Consta, também, ao ID 4816868, prova de que a velocidade recebida era muito inferior à contratada, problema esta não solucionado.

Através das conversas de Whatsapp apresentadas, observo que o chamado foi encerrado de forma unilateral pela empresa, que deixou de solucionar o problema do ora recorrido, demonstrando verdadeiro descaso com o consumidor. Saliento, nesta oportunidade, que não há qualquer nulidade na prova produzida através da troca de mensagens por aplicativos, eis que se tratam de conversas entabuladas entre as próprias partes, ou seja, comum a ambas.

Como prova, o autor também juntou no ID 4816868 e ss., bem como em diversas oportunidades nestes autos (ID. 4816869, ID. 4817107, ID. 4817110, ID. 4817109), testes de velocidade da internet, realizados em dias e horários diversos, e prints de tela que mostram a indisponibilidade do sinal de internet e falha na prestação do serviço da ré.

Outrossim, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações.

Não funciona como excludente de responsabilidade o fato da recorrente não se enquadrar como empresa de grande porte, na forma da Resolução n. 574/2011, haja vista que a ANATEL não tem função legislativa. A referida agência reguladora não pode e nem deve criar normas de direito civil que isentem de responsabilidade prestadoras de serviço por falhas cometidas por esta, que perante seus consumidores devem cumprir com a oferta do serviço e com os contratos estabelecidos entre as partes.

Quando as empresas de fornecimento de serviço de internet fazem propaganda de seus serviços, apenas se referem a velocidade contratada, para demonstrar que oferecem serviço superior à concorrência, e, em nenhum momento informam que na realidade entregarão percentual bem inferior ao contratado.

Não verifico qualquer irregularidade nos testes realizados pelo consumidor, não tendo a recorrrente demonstrado nos autos que entregara a velocidade contratada, o que facilmente conseguiria, bastando juntar a medição diretamente no ponto de entrega.

Diante do exposto, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo
que
a interrupção do serviço
de internet não se trata de mero inadimplemento contratual
; a falha na prestação dos serviços da ré fez com que o
recorrido
fosse
privado de utilizar bem essencial, o impossibilitando de realizar seus afazeres, sejam eles domésticos, profissionais ou estudantis
,
extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)